Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009087-39.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NUNES PULVERIZACOES E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 29.691.803/0001-11 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), COELHO METAIS COMERCIO DE PECAS USADAS LTDA - ME - CNPJ: 12.148.269/0001-07 (RECORRIDO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009087-39.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
NUNES PULVERIZACOES E TRANSPORTES EIRELI

Parte Recorrida(s):
COELHO METAIS COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS LTDA - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 43

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO FORNECEDOR DOS SERVIÇOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO -

PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível, por meio da qual a parte Autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A empresa Reclamada, em sua defesa, trouxe aos autos
prints
de conversa via
WhatsApp
, por meio da qual a Reclamante contrata os serviços e toma conhecimento dos valores, além de comprovar o envio, via e-mail, de nota fiscal e boleto para pagamento dos serviços contratados pelo Reclamante.

3.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a Recorrente ao pagamento do pedido contraposto.

4.

Em suas razões recursais, a parte Autora defende a reforma da sentença, sustentando que realmente contratou os serviços da Reclamada, mas não concorda com os valores cobrados, considerando que tiveram considerável majoração.

5.

Da análise dos autos, observo que a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao comprovar a contratação de seus serviços e ciência do Reclamante quanto aos valores cobrados, configurando, portanto, a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

6.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da Consumidora em alterar a verdade dos fatos e não quitar parcela devidamente exigível, o que justifica sua condenação no pedido contraposto.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022